Tribunal: TJDFT
Processo: 0745659-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. TEMA REPETITIVO 1.085 DO STJ. LIMITE. 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIMINAR CONFIRMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento em que se busca a concessão de tutela provisória de urgência para se limitar descontos relativos a operações de crédito efetuados por instituição financeira na conta corrente da agravante.

2. Se a situação financeira comprovada no processo revela que a agravante não possui meios de arcar com as despesas processuais sem o sacrifício de sua subsistência e de sua família, cabível a concessão do benefício da gratuidade de justiça, na forma do artigo 98 do Código de Processo Civil.

3. Nos empréstimos para desconto em conta corrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

4. No caso em exame, os documentos acostados ao recurso indicam que a instituição financeira desconta, a título de empréstimo consignado, mais de 26% da remuneração da consumidora. Porém, deduz, diretamente da conta corrente, a quase totalidade dos rendimentos líquidos depositados, o que indica claro excesso na conduta da instituição financeira.

5. O exercício da liberdade contratual não pode anular os efeitos do princípio da dignidade da pessoa humana e permitir cenários em que o consumidor fique desprovido de meios de subsistência, devendo-se, na colisão entre direitos fundamentais, buscar sua convivência, em razão do princípio da concordância prática ou harmonização.

6. Afigura-se razoável limitar os descontos procedidos pela instituição financeira a 30% do salário líquido depositado na conta corrente da agravante, margem que, a um só tempo, permite o adimplemento considerável das dívidas contraídas, mesmo que em lapso de tempo superior, e garante o mínimo existencial da recorrente, ensejando a adequada convivência dos direitos em conflito, mantendo-se inalterados os descontos a título de empréstimos consignados.

7. Recurso conhecido e provido.